Tribunal: TJMT
Processo: 1012566-73.2024.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012566-73.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), IVAN DA SILVA FARIAS - CPF: 047.061.211-83 (APELANTE), PAULO ROBERTO LOPES JUNIOR - CPF: 050.571.273-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos opostos à ação monitória proposta por cooperativa de crédito, julgando procedente o pedido inicial e constituindo título executivo judicial referente a valores decorrentes de empréstimo pré-aprovado, cheque especial e cartões de crédito.

O juízo de origem reconheceu a higidez da documentação juntada, concedeu a gratuidade de justiça ao réu e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa.

As razões recursais sustentam, em síntese: (i) aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; (ii) ausência de contrato válido; (iii) necessidade de perícia contábil; e (iv) descaracterização da mora por encargos abusivos.

A parte apelada, em contrarrazões, requereu a revogação do benefício da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se é aplicável o CDC à relação contratual bancária e se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova; (ii) saber se a ausência de contrato assinado compromete a validade da ação monitória; (iii) saber se o indeferimento da perícia contábil constitui cerceamento de defesa; (iv) saber se houve abusividade nos encargos cobrados; e (v) saber se há fundamentos para descaracterização da mora contratual; e (vi) saber se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita deferido ao apelante.

III. Razões de decidir

A relação entre instituição financeira e correntista é de consumo (Súmula 297/STJ), mas a inversão do ônus da prova exige demonstração da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, o que não restou comprovado (art. 6o, VIII, do CDC).

A jurisprudência admite o ajuizamento da ação monitória com base em faturas de cartão, extratos de cheque especial e demonstrativos de débito, conforme previsto no art. 700 do CPC, sendo prescindível a apresentação de contrato assinado (Súmula 247/STJ).

A perícia contábil pode ser indeferida quando a prova é impertinente ou desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC. A ausência de demonstração de encargos abusivos ou de cálculos alternativos inviabiliza sua produção.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o reconhecimento de excesso de execução.

A descaracterização da mora exige comprovação de cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual, o que não ocorreu no caso concreto.

A revogação da justiça gratuita requer prova concreta de capacidade financeira do beneficiário, o que não foi apresentado pela parte apelada. Mantida, portanto, a gratuidade deferida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ação monitória pode ser instruída com documentos que evidenciem a relação contratual e o inadimplemento, independentemente de assinatura do devedor. 2. A inversão do ônus da prova no CDC exige prova da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações. 3. A caracterização da mora depende da demonstração objetiva de abusividade dos encargos no período de normalidade contratual. 4. A produção de perícia contábil pode ser indeferida se impertinente ou desnecessária. 5. A manutenção da justiça gratuita se impõe diante da ausência de provas que infirmem a presunção legal de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 85, § 11, 370, 700 e 702, §§ 2o e 3o; CC, art. 405;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 247 e 297;
TJMT, RAC 00074565620168110002, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024; TJMT, RAC 1005203-89.2024.8.11.0037, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.08.2025; TJMT; RAC 0039803-93.2014.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.04.2016; TJMT, RAC 1000178-02.2021.8.11.0005, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.03.2025; TJMT, RAC 1007236-45.2024.8.11.0007, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.04.2025; TJMT, RAC 0020097-61.2013.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 25.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ivan da Silva Farias contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, julgou improcedentes os embargos monitórios e reconheceu a procedência do pedido monitório, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 106.526,49 (cento e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), oriundo de: (i) empréstimo pré-aprovado no valor de R$ 19.583,00; (ii) cartão de crédito n. 0005345********0001 (R$ 7.223,22); (iii) cartão de crédito n. 0004891********4002 (R$ 35.277,74); e (iv) utilização de cheque especial (R$ 12.879,74). Na mesma decisão, concedeu ao requerido os benefícios da justiça gratuita e o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o apelante requer a reforma do referido
decisum
, sustentando, preliminarmente, a necessidade de aplicação do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova; e, no mérito, (i) inexistência de contrato válido hábil a embasar a ação monitória, diante da ausência de documentos indispensáveis, reputando insuficiente a juntada de minutas padronizadas e faturas desacompanhadas de assinatura; (ii) necessidade de produção de perícia contábil para apuração de taxas de juros, tarifas e encargos supostamente abusivos; e (iii) descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos ilegais, taxas indevidas e juros compostos não contratados. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação monitória, reconhecendo-se a abusividade contratual e a inexistência de mora, além da condenação da parte apelada em honorários recursais.

Nas contrarrazões de id. 305617852, a apelada, inicialmente, impugna a concessão da justiça gratuita e, no mérito, pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA ajuizou ação monitória em desfavor de Ivan da Silva Farias, objetivando a constituição de título executivo judicial referente ao montante de R$ 106.526,49 (cento e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), oriundo de (i) empréstimo pré-aprovado, (ii) utilização de cheque especial e (iii) faturas de dois cartões de crédito.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra rejeitou os embargos monitórios opostos pelo réu, concedeu-lhe os benefícios da justiça gratuita e julgou procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e condenando a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, o réu interpôs apelação, na qual alega, em síntese: (i) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova; (ii) a inexistência de contrato válido que dê suporte à ação monitória, reputando insuficiente a juntada de minutas padronizadas e faturas desacompanhadas de assinatura; (iii) a necessidade de realização de perícia contábil para apuração de supostos encargos abusivos; e (iv) a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos ilegais, taxas indevidas e juros compostos não contratados. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste ao apelante, não havendo qualquer incorreção na sentença invectivada a ser sanada por esta instância revisora. Explico.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é certo que a relação estabelecida entre instituição financeira e correntista é de consumo, consoante Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Todavia, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da demonstração da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança de suas alegações (art. 6o, VIII, do CDC).

No caso, o apelante limitou-se a alegações genéricas de abusividade sem trazer qualquer indício concreto, razão pela qual o indeferimento da inversão pelo juízo de origem deve ser mantido.

Nesse sentido é o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, confira:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E TABELA PRICE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO E ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4.A inversão do ônus da prova nas relações bancárias depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não comprovados no caso concreto.
(...)”
(RAC 1001143-72.2024.8.11.0005, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 20.08.2025 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO / EMPRÉSTIMO PESSOAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA COM CRÉDITO EXISTENTE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO –

AFIRMAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA – QUINQUIDIO LEGAL OBSERVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – TESE AFASTADA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEFERIMENTO DESDE QUE DEMONSTRADA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Conforme art. 6o, VII, do CDC, a inversão ao ônus da prova fica adstrito à presença de indícios de verossimilhança das alegações, não demonstrado nos autos.”
(RAC 0020097-61.2013.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 25.10.2017 – negritei)

No tocante à alegada inexistência de contrato válido, cumpre destacar que o art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória é cabível quando o autor detiver prova escrita sem eficácia executiva.

Nesse contexto, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que faturas de cartão de crédito, extratos de cheque especial e demonstrativos de débito constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, sendo prescindível a juntada do contrato formal assinado.

Sobre o tema vem decidindo este Tribunal,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS ABUSIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, referente ao inadimplemento de faturas de cartão de crédito e cheque especial.

2. O juízo de origem rejeitou a alegação de inépcia da inicial, entendeu que a ação monitória foi instruída com documentos hábeis, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência e reconheceu a validade da cobrança dos encargos aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a petição inicial da ação monitória era inepta por ausência de prova da contratação dos serviços bancários e pactuação dos encargos;
(ii) houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de impugnação dos cálculos apresentados; (iii) os juros cobrados eram abusivos; (iv) os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte permaneceu inerte quando intimada a especificar provas, a controvérsia é essencialmente documental e o magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, conforme os arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. A apelada apresentou faturas de cartão de crédito, extratos bancários e memória de cálculo do débito, evidenciando a contratação e a evolução da dívida, sem impugnação específica pelos apelantes.

6. O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, diante de indícios de capacidade financeira e considerando que os documentos apresentados não comprovaram a alegada hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Ação monitória pode ser instruída com documentos que demonstrem a existência da dívida, sem necessidade de assinatura do devedor.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação robusta da hipossuficiência financeira.” (...)”
(RAC 1007236-45.2024.8.11.0007, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.04.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. MORA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da Cooperativa de Crédito, constituindo o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
a) a suficiência documental da petição inicial para o ajuizamento da ação monitória;
b) a incidência ou não dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação e a aplicabilidade dos encargos legais a partir desse momento, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora a partir da citação; c) a legalidade da capitalização de juros nos contratos bancários firmados entre as partes; d) a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, com destaque para a ausência de pactuação no contrato de cartão de crédito e para a cobrança superior ao percentual pactuado no cheque especial. e) a validade da comissão de permanência e sua eventual cumulação indevida com outros encargos; e f) a possibilidade de descaracterização da mora em razão da suposta abusividade dos encargos cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inépcia da inicial e de ausência de pressuposto processual foi rejeitada, pois a petição inicial preenche os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil, estando instruída com documentos suficientes para a comprovação da relação jurídica e do débito.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A petição inicial da ação monitória que contém contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 700 , do Código de Processo Civil, e do enunciado da Súmula n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça."

(...).”
(RAC 1000178-02.2021.8.11.0005, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.03.2025)

“AÇÃO MONITÓRIA – DÉBITO ADVINDO DE CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO – EMBARGOS ACOLHIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CÓPIA DO EXTRATO – DOCUMENTOS APTOS A EMBASAR O FEITO – SÚMULA 247/STJ – EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALECIMENTO DO TITULAR DA CONTA – MOVIMENTAÇÃO MANTIDA PELO PROCURADOR – DUPLICIDADE DE AÇÕES – INEXISTÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Inteligência da Súmula 247 do STJ.

Outrossim, na hipótese dos autos, os extratos de utilização do cartão de crédito também demonstram, sem sombra de dúvida, a utilização do serviço, seja pelo de cujus ou por seu procurador.

No caso, existindo débitos gerados pelo procurador do de cujus na conta corrente, esta não pode ser encerrada pela instituição financeira, cabendo ao espólio arcar com o ônus.

Havendo demandas com partes, objeto e causa de pedir completamente distintos, não há que se falar em duplicidade de ações.”
(RAC 0039803-93.2014.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 13.04.2016 – negritei)

Dessa forma, a documentação apresentada pela instituição financeira, correspondente a ficha gráfica do empréstimo pré-aprovado, extratos bancários do cheque especial e faturas dos cartões de crédito, é plenamente idônea a comprovar a existência da dívida, o inadimplemento e, consequentemente, a exigibilidade do crédito.

No que se refere à perícia contábil, não assiste razão ao apelante. O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir provas que reputar desnecessárias, protelatórias ou impertinentes. No caso, o apelante não apresentou qualquer planilha de cálculo alternativo, tampouco indicou quais encargos reputa abusivos, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, conforme art. 702, § 2o, do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa na dispensa da prova pericial.

Outrossim, a tese de descaracterização da mora também não prospera. A mora contratual somente se descaracteriza quando comprovada a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Contudo, o apelante não logrou êxito em demonstrar de forma objetiva a existência de cláusulas abusivas, limitando-se a alegações genéricas.

Por conseguinte, deve prevalecer a mora contratual reconhecida na sentença. Assim já decidiu esta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. QUESTÕES DE DIREITO. DOCUMENTOS ACOSTADOS. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PLANILHA DISCRIMINADA DO DÉBITO. DOCUMENTOS ACOSTADOS HÁBEIS A CONSTITUTIR MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
AFASTADA A TESE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 59.653,85, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. A sentença também condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida. O apelante alega nulidade da ação por ausência de demonstrativo discriminado do débito e por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial. No mérito, sustenta excesso de execução,
descaracterização da mora
e possibilidade de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) analisar se a ausência de demonstrativo detalhado do débito enseja nulidade da ação monitória; (iii) avaliar se os encargos pactuados configuram excesso de execução e abusividade; (iv) definir se estão presentes os requisitos para a compensação e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta a desnecessidade da prova diante da suficiência da documentação já constante dos autos e da natureza jurídica das controvérsias, conforme autoriza o art. 370 do CPC e entendimento do STJ (AgInt no AREsp 2.124.524/PA).

A ausência de demonstrativo pormenorizado da evolução mensal da dívida não enseja nulidade da ação monitória quando os documentos juntados — como contrato, ficha de matrícula, ficha gráfica e demonstrativo de débito — são suficientes para demonstrar a existência do crédito, seu valor aproximado e a relação contratual entre as partes.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que possível na espécie, não altera o desfecho da controvérsia, pois não há comprovação de abusividade nos encargos cobrados nem insuficiência de informação contratual. (...)

A descaracterização da mora depende da comprovação de abusividade nos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, o que não foi verificado no caso concreto.

A repetição de indébito pressupõe cobrança indevida, o que não se verifica diante da regularidade contratual dos encargos discutidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(...)
A descaracterização da mora exige prova de abusividade nos encargos pactuados durante a normalidade contratual. (...)”
(RAC 1005203-89.2024.8.11.0037, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.08.2025 – negritei)

Finalmente, no que diz respeito ao pedido formulado nas contrarrazões quanto à revogação do benefício da justiça gratuita, cabe salientar que não merece prosperar, notadamente porque a parte apelada não trouxe qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção legal de insuficiência financeira. Assim, rejeito o pedido de indeferimento da justiça gratuita.

Sobre esse tema já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SEGURO PRESTAMISTA.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA . AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. CONTRATO EM APARTADO. TEMA 972 DO STJ . VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFORME ARTIGO 206, § 1.o, II, B DO CC. CONFIGURADA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1.
Descabida a revogação da justiça gratuita diante da ausência de prova que demonstre condição financeira que obste a manutenção do benefício.
(...)”
(TJMT, RAC 00074565620168110002, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024 – negritei).

Em suma, todos os fundamentos recursais carecem de amparo jurídico, impondo-se a manutenção da sentença de procedência da ação monitória nos seus exatos termos.

Como consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025